Tribunal: TJSP
Processo: 1103969-08.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação cível – Ação revisional de contrato de financiamento com repetição de indébito – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da instituição financeira requerida – Razões do apelo que revelam insurgimento quanto às matérias nas quais a ré se sagrou vencedora, a evidenciar falta de interesse de agir - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - Objeto recursal que diz respeito à cobrança de

Ementa:
Apelação cível – Ação revisional de contrato de financiamento com repetição de indébito – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da instituição financeira requerida – Razões do apelo que revelam insurgimento quanto às matérias nas quais a ré se sagrou vencedora, a evidenciar falta de interesse de agir - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - Objeto recursal que diz respeito à cobrança de seguro e taxas de juros - Tarifa de seguro - Venda casada constatada - Inexistência de prova de que a contratação do seguro era optativa e, bem assim, da não obrigatoriedade de adesão – Abusividade configurada – Taxas de juros - Valores aplicados ao contrato que não condizem com aqueles pactuados pelas partes - Ajuste corretamente realizado em primeiro grau - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO